Tribunal: TJSP
Processo: 1516556-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína, crack e maconha – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína, crack e maconha – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Mantida a fixação de regime inicial semiaberto, ante a resignação do representante do Ministério Público – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516556-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
COIMBRA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
2
Voto no 13999
Apelação no 1516556-37.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Matheus Coimbra Corrêa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fábio Aguiar Munhoz Soares
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de cocaína, crack e
maconha Negativa do acusado isolada do conjunto probatório
Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela
abordagem Fatores que, associados à prova produzida, levam à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de
terceiros Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada
no mínimo legal Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a
interposição de recurso pelo representante do Ministério Público
Mantida a fixação de regime inicial semiaberto, ante a resignação
do representante do Ministério Público
Impossibilidade da
fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis
com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
MATHEUS COIMBRA CORRÊA foi condenado a
cumprir a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 410 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a redução da pena em maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
3
patamar, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 09 de julho de 2019, por
volta das 16,00 horas, na Rua Barão de Rezende, altura do no 251, Ipiranga, na
cidade de São Paulo, MATHEUS COIMBRA CORRÊA trazia consigo e guardava,
para entrega a consumo de terceiros, cento e setenta porções de maconha, com peso
líquido de 540,5 gramas, cento e trinta porções de cocaína, com peso líquido de 74,9
gramas, e sessenta e duas pedras de crack, com peso líquido de 60,96 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado com uma sacola em mãos, de
sorte que decidiram abordá-lo, encontrando no interior da aludida sacola vinte
porções de cocaína e trinta porções de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
4
E realizadas buscas nas imediações foram encontradas
mais cento e quarenta porções de maconha, cento e dez porções de cocaína e
sessenta e duas pedras de crack, e por isso o acusado foi preso em flagrante e
conduzido ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas
optou por permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele negou a acusação.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha, cocaína e crack.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Jefferson Busch
Louzada e Robson Gomes de Freitas deram conta de que realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram o acusado parado na via pública, com uma sacola em
mãos, oportunidade em que perceberam seu nervosismo ao avistar a viatura policial,
de modo que o abordaram, encontrando vinte porções de cocaína e trinta porções de
maconha em seu poder. Informaram ainda que o réu admitiu informalmente a sua
atuação no comércio ilícito e indicou onde armazenava mais drogas, de sorte que
realizaram buscas no local, encontrando outras cento e quarenta porções de
maconha, cento e dez porções de cocaína e sessenta e duas pedras de crack.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais militares
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
5
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Desta forma, a quantidade e variedade de drogas
apreendidas, somada às circunstâncias da abordagem, são elementos que levam à
certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes, e permaneceu inalterada na fase seguinte, eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, por entender presentes os requisitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o Magistrado reduziu a pena do
acusado em 1/6.
Observo a impropriedade da pretensão da defesa quanto
à aplicação do redutor em patamar superior, eis que o réu não comprovou o
exercício de atividade lícita, não parecendo crível que estivesse de posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
6
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, de valor considerável, sem
que a tanto não estivesse ligado a outros indivíduos versados na mesma
criminalidade, ou ao menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal de
entorpecentes.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.
Aliás, a meu sentir, nem mesmo era o caso de algum
redutor, entretanto, diante da ausência de interposição de recurso pelo representante
do Ministério Público, mantenho a incidência do redutor na fração de 1/6, o que
resultaria em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Porém, houve erro material na decisão, pois constou a
pena pecuniária de 410 dias-multa em seu mínimo unitário, o que fica mantido, ante
a vedação ao “reformatio in pejus”.
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 04 anos e 02
meses de reclusão e 410 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por fim, observo que o MM. Juiz fixou o regime
prisional inicial semiaberto para o acusado, o que fica mantido, porque não
interposto recurso pelo representante do Ministério Público, embora, a meu ver, seja
descabida a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da
pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
7
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe acatamento obrigatório.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
8
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Por fim, ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a
meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada
por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
9
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516556-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13999
10
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes
como Relator dos autos aos meus cuidados o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à detração
penal.
Portanto, há empecilho à fixação do regime mais brando
com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo porque
parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro a míngua
de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio
constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator